Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-20.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001028-20.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIQUE COSTA COELHO - CPF: 059.859.801-46 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por RAIQUE COSTA COELHO contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O Apelante sustenta, em síntese, (i) abusividade dos juros; (ii) violação ao mínimo existencial; (iii) nulidade do título executivo pela ausência de notas fiscais; (iv) inversão do ônus da prova; e (v) excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é cabível o conhecimento da alegação de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo discriminado;

(ii) verificar se o contrato de participação em grupo de consórcio constitui título executivo extrajudicial;

(iii) apurar se há abusividade nos encargos moratórios aplicados; e

(iv) avaliar se a invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial pode afastar a obrigação contratual livremente assumida.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça mantém-se, pois a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

4. O art. 917, § 3o, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo atualizado de cálculo quando alega excesso de execução. A ausência desse demonstrativo impede o conhecimento da matéria, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022).

5. O contrato de participação em grupo de consórcio, por expressa previsão do art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a juntada de notas fiscais para comprovar a origem da obrigação.

6. Os encargos contratuais aplicados (juros de 1% ao mês e multa de 2%) observam os limites legais previstos no art. 52, § 1o, do CDC e art. 406 do Código Civil, inexistindo abusividade.

7. A perícia contábil é desnecessária quando a suposta irregularidade pode ser verificada por simples cálculo aritmético, mormente quando o embargante não apresenta qualquer base objetiva para impugnação.

8. A alegação genérica de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial não é apta a afastar obrigação contratual válida, pois o inadimplemento no sistema consorcial prejudica os demais consorciados, também consumidores protegidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça deferida somente pode ser revogada mediante prova concreta da alteração da situação econômica do beneficiário.

2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado impede o conhecimento da alegação de excesso de execução em embargos.

3. O contrato de participação em grupo de consórcio constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008.

4. Juros de 1% ao mês e multa de 2% em contrato de consórcio não configuram abusividade.

5. A invocação genérica da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial não exime o devedor do cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, 917, §§ 3o e 4o, 783 e 85, § 11; CC, art. 406; CDC, art. 52, § 1o; Lei n. 11.795/2008, art. 10, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022; TJ/MT, RAI n. 1000136-11.2024.8.11.9005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.04.2024, DJe 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIQUE COSTA COELHO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, Dra. Natália Paranzini Gorni Janene, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face de
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que
julgou improcedente o pedido inicial

(
vide
ID. 320891856).

Por suas razões recursais de ID. 320891858,
o Apelante escuda, em síntese,
(i)
a abusividade dos juros cobrados, que inviabilizariam a purgação da mora;
(ii)
a violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana;
(iii)
a nulidade do título executivo por ausência de apresentação das notas fiscais que teriam originado a dívida;
(iv)
a necessidade de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor;
(v)
a existência de excesso de execução.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença, com o
reconhecimento da nulidade da execução
ou,
subsidiariamente
, a
revisão dos encargos contratuais
e a
realização de perícia contábil
.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 320891861, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
, defendendo a validade do título executivo, a legalidade dos encargos contratuais
e a necessidade de comprovação mais robusta da hipossuficiência para manutenção da gratuidade de justiça.

Recurso tempestivo (ID. 320891859) e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 322099361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A Apelada, em suas contrarrazões, questiona a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que o deferimento ocorreu em maio de 2023 e que a condição econômica do Apelante pode ter se alterado no transcurso do tempo, além de não haver comprovação suficiente da hipossuficiência.

A questão não merece acolhida
.

O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece presunção de verossimilhança da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, devendo o ato judicial que concede os benefícios da gratuidade da justiça estar fundamentado nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto.
Uma vez deferida, sua revogação demanda prova robusta da capacidade econômica do beneficiário, situação não evidenciada no caso em análise
.

Ademais, o juízo de origem fundamentou adequadamente a concessão do benefício, cabendo à parte interessada em sua revogação demonstrar, mediante prova robusta, a alteração das circunstâncias fáticas. Contudo, a parte contrária não apresentou elementos concretos que infirmem tal presunção, limitando-se a conjecturas sobre eventual melhora da situação financeira.

Nesse cenário,
ausente qualquer elemento fático que ampare a alegação da parte Embargada/Apelante
, no tocante à revogação da gratuidade da justiça concedida ao Embargante/Apelante, imperiosa a manutenção da benesse.

Assim sendo,
refuto a preliminar aventada
e mantenho a gratuidade de justiça deferida em primeira instância.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Embargos à Execução ajuizados por
RAIQUE COSTA COELHO
em face de
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, questionando execução fundada em contrato de participação em grupo de consórcio com alienação fiduciária, grupo/cota 749/407, firmado em 06/07/2021, no valor original de R$ 44.914,00, a ser adimplido em 41 parcelas mensais.

O Embargante sustentou a abusividade dos juros cobrados, a impossibilidade de purgação da mora em razão de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia, a violação ao mínimo existencial e a nulidade do título executivo pela ausência de apresentação de notas fiscais comprobatórias da origem da dívida.

Citada, a
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
rechaçou as alegações, defendendo a validade do título executivo, a legalidade dos encargos contratuais e a natureza específica do sistema consorcial.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial sob o no 1000738-05.2023.8.11.0059, opostos por RAIQUE COSTA COELHO em face HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

O embargante alegou a execução do crédito bancário referente ao Grupo/Cota no 749/407, firmado em 06/07/2021, no valor de R$ 44.914,00, a ser pago em 41 parcelas mensais. Afirmou a existência de cobrança de juros excessivamente elevados, o que inviabiliza a purgação da mora. Sustentou, ainda, a nulidade da execução, em razão da ausência de apresentação das notas fiscais que teriam originado as notas promissórias. Diante do exposto, pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da execução. No mérito, pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, em razão dos juros indevidamente cobrados. Por fim, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova (ID 112720486).

Este Juízo recebeu os embargos sem efeito suspensivo, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a intimação da embargada para apresentar impugnação (ID 115180534).

A embargada apresentou impugnação (ID 119372128). Preliminarmente, alegou a indevida concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, requereu a improcedência da demanda (ID 119372128).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. A parte autora requereu a produção de prova pericial contábil (ID 165839096), enquanto a requerida pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID 164535121).

Este Juízo indeferiu o pedido de produção de provas e determinou o julgamento antecipado da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (ID 184930188).

2.

FUNDAMENTAÇÃO

2.1.

Indevida concessão da gratuidade da justiça

A impugnação à concessão da gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a requerida não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar alteração na capacidade econômica da parte autora. Assim, mantenho a concessão do benefício.

2.2. Mérito

2.2.1. Excesso de execução - Juros

A parte embargante alegou cobrança abusiva de juros e pleiteou, de forma genérica, indenização por danos materiais e morais, sem, contudo, indicar o valor incontroverso do débito ou apresentar memória de seu cálculo, como exige o art. 917, §3o, do CPC:

(...)

Portanto, considerando o não cumprimento da disposição legal pela parte embargante, impõem-se o
não conhecimento
da alegação de excesso de execução.

2.2.

Nulidade da execução por ausência de notas fiscais

A alegação de nulidade da execução, fundada na ausência de apresentação de notas fiscais, não merece acolhida.

A execução encontra-se lastreada em título executivo extrajudicial válido, qual seja, o contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, cuja força executiva é expressamente reconhecida pela Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios:

(...)

Dessa forma, a exigibilidade do crédito não depende da apresentação das supostas notas fiscais, não constituindo requisito de validade ou condição para o exercício do direito de execução.

Portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida sob esse fundamento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos presentes embargos à execução.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Observe-se a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Inconformado com a r. sentença,
RAIQUE COSTA COELHO
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida, com absoluto acerto, deixou de conhecer da alegação de excesso de execução, sendo que o art. 917, § 3o, do CPC, estabelece requisito inafastável para a análise de tal matéria:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Logo, a norma processual é cristalina. O embargante que invoca excesso de execução deve, sob pena de não conhecimento, indicar precisamente o valor que considera devido e apresentar memória de cálculo detalhada, tratando-se de ônus processual essencial que viabiliza o contraditório e o controle jurisdicional sobre os valores executados.

No caso concreto,
o Apelante se limitou a afirmar genericamente que os juros são “
altíssimos
” e “
absurdos
”
, que o valor cobrado saltou de R$ 44.914,00 para R$ 54.803,12, sendo R$ 9.889,12 somente de juros,
sem apontar qual seria o montante incontroverso da dívida, qual o critério de cálculo que entende aplicável ou qual o percentual que considera adequado
.

A ausência de tal demonstrativo impede o próprio exercício do contraditório e inviabiliza a cognição judicial sobre os valores executados, visto que sem a indicação do
quantum debeatur
segundo a ótica do Executado/Apelante,
não há parâmetro objetivo para aferição do alegado excesso
.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica quanto à necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à Parte Embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, Terceira Turma. Julgamento: 09/05/2022, DJe 11/05/2022; g. n.).

Este Tribunal adota idêntico entendimento, conforme se verifica do seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 917, § 4o, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. ‘Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial’ (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).”
(TJ/MT. RAI 1000136-11.2024.8.11.9005, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/04/2024, DJe: 12/04/2024; g. n.).

Portanto, considerando o não cumprimento da disposição legal pela Parte Embargante/Apelante,
impõe-se o não conhecimento da alegação de excesso de execução
.

Inobstante isso, vê-se que o Apelante insiste na tese de nulidade do título executivo sob o argumento de que não foram apresentadas as notas fiscais que teriam dado origem à obrigação consorcial.

Sua argumentação não prospera
.

O contrato de participação em grupo de consórcio, por expressa previsão legal, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

(...)

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.”

A força executiva do contrato de consórcio decorre diretamente da lei, independentemente da apresentação de documentação acessória. A seu turno, o contrato de alienação fiduciária que acompanha a contemplação, devidamente firmado pelo devedor e reconhecida a firma em cartório, conforme consta do ID. 320891380,
demonstra inequivocamente a existência da obrigação
.

Pontua-se que as notas fiscais dos bens adquiridos são documentos que comprovam a efetiva utilização da carta de crédito, mas não constituem requisito de validade do título executivo. Dito isso, o contrato subscrito pelo consorciado contemplado, por si, já contém todos os elementos necessários à caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

No presente caso,
o contrato de alienação fiduciária de ID. 320891380 indica expressamente os bens adquiridos
, quais sejam, motocicleta Honda CG 160 FAN, chassi 9C2KC2200NR102337, ano/modelo 2021/2022, cor preto, adquirida de
Serraverde Comercial de Motos Ltda
, e veículo Volkswagen Gol 1.6, chassi 9BWAB05U8DP013950, ano/modelo 2012/2013, cor prata, placa JJL9752, adquirido de
Areston José Gomes
.

De igual forma, o citado instrumento especifica os valores envolvidos, o número do grupo e da cota (749/407), a data da contemplação (17/03/2021), o percentual já pago (15,593%), o percentual a pagar (96,6692%) e o saldo devedor (R$ 43.456,71).
Tais elementos conferem plena liquidez e certeza à obrigação
.

Melhor explicitando, a exigibilidade decorre do inadimplemento confessado pelo próprio Apelante na petição inicial dos Embargos à Execução, onde
reconhece que deixou de pagar 02 parcelas
e que
a dívida evoluiu com a incidência de encargos moratórios
. Portanto,
inexiste nulidade a ser reconhecida sob esse fundamento
.

Outro ponto de insurgência recursal reside na suposta abusividade dos juros aplicados ao contrato de consórcio. Todavia,
a análise dos autos demonstra que os encargos moratórios aplicados se encontram rigorosamente dentro dos limites legais
.

Impõe-se, preliminarmente, destacar a especificidade do sistema consorcial, que se distingue fundamentalmente das operações de financiamento bancário, sendo que o consórcio constitui modalidade de autofinanciamento coletivo, na qual diversos consumidores se reúnem em grupo para viabilizar a aquisição de bens mediante contribuições mensais.

Conforme a Lei n. 11.795/2008, consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar aos seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Nessa sistemática, o valor da parcela mensal é composto pelo valor do bem atualizado conforme tabela do fabricante, acrescido da taxa de administração, do fundo de reserva e do seguro. Já o valor de categoria é composto pelo fundo comum (valor do bem zero quilômetro), mais taxa de administração, mais fundo de reserva, mais seguro de vida e quebra de garantia.

Tal composição visa assegurar que todos os consorciados, contemplados no início ou no fim do grupo, possam adquirir bens em condições isonômicas. Portanto,
a atualização do valor do bem conforme a tabela do fabricante é inerente ao sistema consorcial e visa assegurar que todos os consorciados possam adquirir bens em condições isonômicas
.
Não se trata de prática abusiva, mas de característica essencial do consórcio, expressamente autorizada pela legislação de regência e regulamentação do Banco Central do Brasil
, conforme a Circular n. 3.432/2009, que dispõe especificamente sobre a constituição e o funcionamento de grupos de consórcio.

O Apelante confunde
,
ao que parece
,
a evolução do saldo devedor decorrente da ausência de pagamento com a suposta abusividade dos encargos
. É elementar que a dívida não paga se acumula mês a mês, e sobre cada parcela vencida e não adimplida incidem os encargos moratórios previstos contratualmente.

Quanto aos encargos propriamente ditos, examina-se da cláusula 6o do contrato de alienação fiduciária que, na hipótese de não pagamento de quaisquer das parcelas a seu cargo ou descumprimento das demais obrigações assumidas, o devedor será constituído em mora, sujeitando-se à atualização do débito, bem como ao pagamento de multa de 2% e juros de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, incidentes sobre o total de seu débito.
Tais percentuais correspondem exatamente aos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor
.

Nessa intelecção, o art. 52, § 1o, do CDC, estabelece que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação. Quanto aos juros, a taxa de 1% ao mês representa o patamar legal previsto no art. 406 do Código Civil à época da avença,
não havendo qualquer excesso manifesto
.

Embora o Apelante não tenha requerido expressamente a produção de prova pericial nas razões recursais, sustentou de forma genérica a necessidade de demonstração técnica das irregularidades.
Tal argumento não prosper
a.

No caso concreto,
não havia necessidade de perícia para constatar que os percentuais de multa e juros aplicados estão dentro dos limites legais
, tratando-se de matéria que envolve singela operação aritmética, prescindindo de conhecimento técnico especializado.

Além de que, conforme já assinalado, o próprio Apelante
não apresentou
demonstrativo de cálculo indicando qual seria o valor devido segundo sua ótica, sequer indicando quais cláusulas específicas considera abusivas ou demonstrado qual seria o método de cálculo correto, tampouco apontou cumulação indevida de encargos e, sobretudo,
não cumpriu o ônus processual do art. 917, § 3o, do CPC
. Sem tais parâmetros, eventual perícia seria absolutamente inócua, pois não haveria critério objetivo a ser analisado pelo
expert
.

Conquanto o Apelante invoque a violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio do mínimo existencial
, argumentando que a cobrança da dívida comprometeria sua subsistência e de sua família, especialmente considerando as dificuldades financeiras agravadas pela pandemia,
tal princípio não pode ser invocado de forma genérica e abstrata para eximir o devedor de obrigações validamente contraídas
.

O sistema consorcial constitui legítimo instrumento de autofinanciamento, no qual diversos consumidores se associam para viabilizar a aquisição de bens. O inadimplemento de um consorciado prejudica todos os demais integrantes do grupo, que também são consumidores merecedores de proteção jurídica.

No caso concreto, o Apelante utilizou a carta de crédito para adquirir os bens descritos no contrato, assumindo voluntariamente a obrigação de pagar o saldo devedor em parcelas mensais. Não se trata de dívida imposta unilateralmente, mas de compromisso livremente pactuado. O Apelante, tendo capacidade absoluta para praticar atos da vida civil, ao assinar o presente contrato, sem que este fosse obrigado a isso, assumiu todas as responsabilidades para com o grupo consorcial ao qual pertence, ficando ao seu cargo o cumprimento do contrato, ou seja, pagar as parcelas que se comprometera.

As dificuldades financeiras alegadas
,
embora lamentáveis e compreensíveis no contexto da pandemia
,
não têm o condão de aniquilar a força obrigatória dos contratos
. Consigna-se que o ordenamento jurídico prevê mecanismos adequados para o devedor que enfrenta dificuldades momentâneas, tais como a negociação de prazos e condições de pagamento.

O próprio Apelante reconhece na petição inicial dos embargos que tentou negociar com a credora, mas não logrou êxito. Tal assertiva demonstra que houve tentativa de composição, mas que não houve convergência quanto aos termos da negociação, o que não pode ser imputado exclusivamente à credora, especialmente considerando que esta representa os interesses de todo o grupo consorcial.

Por derradeiro, registra-se que, em que pese o juízo de primeiro grau tenha determinado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova,
tal medida não socorre o Apelante
, visto que
a inversão do ônus probatório não dispensa a parte de indicar, minimamente, os fatos que pretende ver demonstrados e qual a irregularidade que aponta no contrato
.

Com efeito, ainda que invertido o ônus da prova,
competia ao Apelante demonstrar a existência de excesso nos encargos cobrados
, o que pressupõe, no mínimo, a apresentação de cálculo alternativo,
sendo que a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de qualquer substrato fático ou numérico
,
não atende ao ônus mínimo de alegação que incumbe à parte
.

A Apelada demonstrou documentalmente, por sua vez, que os percentuais aplicados estão em conformidade com a legislação consumerista e que a evolução do saldo devedor decorre do inadimplemento e da aplicação das regras do sistema consorcial, regulado por lei específica (Lei n. 11.795/2008) e por normas do Banco Central do Brasil (Circular n. 3.432/2009).

Destarte, reconhecida a validade do título executivo e a legalidade dos encargos contratuais, a consequência natural é a
manutenção da execução nos moldes propostos
, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar suscitada para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
RAIQUE COSTA COELHO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade
em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025